Tribunal: STF
Processo: RE 550252
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO, PELA EMPRESA ALIENANTE, DO ICMS INCIDENTE SOBRE OPERAÇÕES DE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS NÃO TRIBUTADAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO FUSTIGADO. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. 



    Incumbe à parte impugnar, de modo específico, todos os fundamentos do acórdão do Tribunal a quo, mesmo que não estejam claramente delimitados no voto condutor. 



    Ausência de ataque, nas razões do recurso extraordinário, a fundamento suficiente e autônomo. Aplicação da Súmula 283/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.